Tribunal: TJMT
Processo: 1018071-52.2020.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018071-52.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO FIGUEIREDO MORAES - CPF: 700.648.901-63 (RECORRENTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), EDIVALDO TEIXEIRA - CPF: 723.787.601-59 (RECORRIDO), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO), PAULO CILAS ROSE - CPF: 851.545.711-34 (RECORRIDO), IVANI SILVA MATOS - CPF: 017.789.648-50 (RECORRIDO), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CBS COMERCIO DE CALCADOS LTDA - ME - CNPJ: 09.105.608/0001-55 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

Como se pode observar quem embargou o cumprimento de sentença não foi CBS COMERCIO DE CALCADOS LTDA e tão pouco IVANI SILVA MATOS, razão pela qual não conhece se conhecer destes recursos inominados por lhes faltar o pressuposto recursal subjetivo ou intrínseco da legitimidade.

Com efeito, da leitura do decisório a matéria decidida na sentença diz respeito apenas a situação de EDIVALDO TEIXEIRA e sua responsabilidade em relação a sociedade comercial, conforme ficou bem delineado e decidido pela magistrada a quo.

Dessa forma, não é possível se conhecer o recurso de terceiros que sequer participaram da relação processual instalada com o ajuizamento dos embargos à execução, de sorte o não conhecimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

CBS COMERCIO DE CALCADOS LTDA interpôs recurso inominado (Id 155424156) onde pede “a procedência do recurso para se obter nova decisão, reformando a decisão para apenas o capital social da empresa, retirando a extensão à terceiro alheio a sociedade”, informando que deixou de efetuar o preparo por ser beneficiário da justiça gratuita.

IVANI SILVA MATOS interpôs também recurso inominado (Id 155424162) onde pede sejam as decisões de primeiro grau DECLARADAS NULAS, bem como seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, assim como, demonstrado inexistir na espécie a demonstração cabal da existência dos danos alegados, ocasionado pela recorrente não pode ser outro o resultado da presente demanda senão a improcedência.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

A sentença (Id 155423345) hostilizada tem o seguinte teor:

SENTENÇA

PROCESSO No: 1018071-52.2020.8.11.0001

EMBARGANTE: EDIVALDO TEIXEIRA

EMBARGADO: PAULO ROBERTO FIGUEIREDO MORAES

1-

DO MÉRITO

Trata-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta por EDIVALDO TEIXEIRA em face de PAULO ROBERTO FIGUEIREDO MORAES.

Sustenta o embargante que era juntamente com o Sr. Paulo Cilas Rose, sócio da empresa denominada de CBS COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA ME, a qual funcionou no prédio do Sr. Ivani, quem foi nomeado como procurador da referida empresa por intermédio de procuração pública (id. Num. 31912563), com poderes para gerir e administrá-la.

Acresce que, após o Sr. Paulo ter se retirado da sociedade o Embargante alega ter encerrado as atividades da empresa por não possuir condições para mantê-la ativa, mas tendo mantido em todo momento o Sr. Ivani como administrador da mesma.

Por derradeiro, aduz ter “visto” um bloqueio no valor de R$ 134,59 (cento e trinta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) em suas contas, porém não se importou sob a justificativa de estar com dívidas e pagando pensão alimentícia.

Pois bem, prescrutando os documentos carreados aos autos, verifiquei que razão não assiste o Embargante, uma vez que pelo “distrato social”, datado de 19/08/2010, encartada pelo mesmo sob o Id. 81105749, foi possível verificar que a responsabilidade pelos ativos e passivos a partir da ruptura contratual seria exclusivamente do Embargante:

Não obstante isso, no ano de 2018 o Embargante e seu ex-sócio registraram uma “Alteração Contratual” – Id. 81105746 – para formalizar a retirada do Sr. Paulo Cilas da sociedade, bem como a sua cota-parte do capital social, e por fim estabelecer como sendo o Embargante o administrador exclusivo a partir de então:

Com efeito, menciono que a procuração juntada pública acostada sob o Id. 31912563, a qual se encontra datada de 17/05/2010, de fato conferia poderes ao Sr. Ivani, porém, reitero, que tal condição não desonera o sócio quanto a responsabilidade assumida pela empresa que por este é conduzida, devendo responder de forma solidária, conforme os ditames do art. 1.012 do Código Civil:

Art. 1.012. O administrador, nomeado por instrumento em separado, deve averbá-lo à margem da inscrição da sociedade, e, pelos atos que praticar, antes de requerer a averbação, responde pessoal e solidariamente com a sociedade.

De acordo com o artigo 52, inciso IX, alínea “d” da Lei 9.099, os embargos à execução poderá ser oferecidos caso apresente causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, entretanto os argumentos e as provas coligidas aos embargos não foram capazes de extinguir a obrigação do embargante.

Em razão de a execução estar com todos os requisitos preenchidos e os embargos à execução não ter apresentado nenhuma prova capaz de extinguir o feito, a improcedência dos embargos é medida que se impõe.

2 – DISPOSITIVO

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o. da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS, porém, no mérito, JULGO-OS IMPROCEDENTES.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.

Submeto o presente projeto de sentença à homologação da MMa. Juíza de Direito, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95.

Robson Wesley Nascimento de Oliveira

Juiz Leigo

Vistos etc.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/1995.

Transitado em julgado, JULGO EXTINTO O FEITO, ANTE A QUITAÇÃO DO DÉBITO, devendo ser expedido alvará em favor do Exequente, em conta a ser indicada pelo mesmo.

Após, ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no Sistema.

Patrícia Ceni

Juíza de Direito

Como se pode observar quem embargou o cumprimento de sentença não foi CBS COMERCIO DE CALCADOS LTDA e tão pouco IVANI SILVA MATOS, razão pela qual não conhece se conhecer destes recursos inominados por lhes faltar o pressuposto recursal subjetivo ou intrínseco da legitimidade.

Com efeito, da leitura do decisório a matéria decidida na sentença diz respeito apenas a situação de EDIVALDO TEIXEIRA e sua responsabilidade em relação à sociedade comercial, conforme ficou bem delineado e decidido pela magistrada a quo.

Dessa forma, não é possível se conhecer o recurso de terceiros que sequer participaram da relação processual instalada com o ajuizamento dos embargos à execução, de sorte o não conhecimento é medida que se impõe.

Posto isso, não conheço de ambos os recursos, condenando as partes recorrentes ao pagamento de 10% de honorários sucumbenciais sobre o valor da execução satisfeita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023